Tribunal: TJDFT
Processo: 0730653-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL NÃO APRECIADO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É certo que a citação válida é ato indispensável para o regular processamento de qualquer ação judicial, devendo o réu tomar providências que possibilitem a localização do demandado.
2. Considerando que, no caso em tela, a citação por edital já havia sido requerida nos autos, porém não foi apreciada pelo Juízo a quo, verifica-se que a extinção do processo foi prematura, nos termos da jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça.
3. Mostra-se indevida a extinção prematura do feito quando um dos réus já foi devidamente citado, enquanto o outro se trata de pessoa jurídica cujo sócio é justamente o réu já citado, podendo, pois, ser facilmente encontrado para realização da diligência. Tal possibilidade se coaduna com os princípios processuais da eficiência, da economia processual, da primazia do julgamento de mérito e da cooperação. Mormente quando considerado a apresentação de pedido de citação por edital não apreciado.
4. Recurso conhecido e provido.